Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20971064, o SINDIRETA requer a revogação imediata da suspensão do processo determinada no ID: 11122713, bem como o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes, quais sejam, ANTÔNIO PEREIRA LINHARES, APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA, ARABELA SANTOS GUEDES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e AURILENO DE OLIVEIRA. Intime-se o SINDIRETA para colacionar aos autos a prova da filiação ao sindicato de classe, do vínculo com a Administração do Distrito Federal e do ineditismo da demanda quanto a APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA e AURILENO DE OLIVEIRA. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador